Tribunal: STF
Processo: ARE 1503306
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT. PAGAMENTOS REALIZADOS A ADMINISTRADORES, AUTÔNOMOS E AVULSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍITICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos pela União contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT. REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES, AUTÔNOMOS E AVULSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.073.380/SP. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. OBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 35).



    2. Intimada desse acórdão em 21.10.2024, a União opôs tempestivos embargos de divergência em 21.11.2024 (e-doc. 39).



    3. A embargante suscita como paradigma de dissídio jurisprudencial o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 450.061, Relatora a Ministra Ellen Gracie, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal em 7.3.2006, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SAT. TRABALHADORES AVULSOS. 1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 343.446, rel. Min. Carlos Velloso, unânime, DJ de 04.04.2003, julgou constitucionais o art. 3º, II, da Lei 7.787/89 e o art. 22, II, da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.732/98, assentando a legitimidade da cobrança da contribuição ao SAT incidente sobre o total das remunerações pagas tanto aos empregados quanto aos trabalhadores avulsos. 2. Agravo regimental improvido” (DJ 31.3.2006, e-doc. 38).



    Alega “semelhança fática entre o acórdão embargado da 2ª Turma e o paradigma da 1ª Turma. Ambos versam sobre a constitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, II, da Lei 8.212 de 1991, no período anterior à Emenda Constitucional nº 20 de 1998, em razão da prestação de serviços por trabalhadores avulsos, autônomos e empresários, em decorrência de exegese do disposto no art. 195, I, da Constituição de 1988” (fl. 4, e-doc. 37).



    Sustenta que “a constitucionalidade da referida contribuição destinada ao SAT, inclusive no citado aspecto (incidência sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos em período anterior à Emenda 20) foi definida pelo Pleno” (fl. 7, e-doc. 37).



    Ressalta que “a constitucionalidade da incidência da contribuição para o SAT, quando relacionada com a prestação de serviço por administradores, avulsos e autônomos, representa a jurisprudência consolidada da Corte. É razoável, portanto, que eventual superação dos referidos precedentes, com base em aplicação analógica do que foi definido na ADI 1.102, não se dê em julgamento de turma, muito menos mediante decisão monocrática. Caso se pretenda a revisão da jurisprudência do STF, impõe-se que exista, no mínimo, efetivo debate sobre o tema, em julgamento presencial, realizado no âmbito do Pleno” (fl. 10, e-doc. 37).



    Assinala que, “não havendo como amputar alguns trabalhadores de direitos à proteção contra riscos do trabalho e ao seguro por acidente, previsto para todos no art. 7º da Constituição, justifica-se o reconhecimento da constitucionalidade da contribuição devida ao SAT, mesmo antes da constituição de 88” (fl. 12, e-doc. 37).



    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de divergência, de modo a fazer prevalecer o entendimento acolhido no acórdão paradigma da 2ª Turma, sendo reformado o v. acórdão da 1ª Turma ora embargado” (fl. 12, e-doc. 37).



    4. Intimada a se manifestar, a empresa embargada apresentou contrarrazões, nas quais afirma que “a Primeira Turma decidiu, com base em jurisprudência reiterada e consolidada desta Corte, que a contribuição para o SAT não incide sobre essas categorias de trabalhadores no referido período, dado que a redação original do artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, restringia a base de cálculo da exação à folha de salários dos empregados” (fl. 5, e-doc. 42).



    Pondera que “o paradigma apontado pela União (RE nº 450.061) aborda a constitucionalidade da incidência do SAT sobre remunerações em um contexto distinto, relativo a período posterior à EC nº 20/1998, quando houve ampliação do conceito de base de cálculo, de maneira que essa diferença temporal e normativa descaracteriza qualquer semelhança relevante entre os casos” (fl. 5, e-doc. 42).



    Realça que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a contribuição para o SAT somente passou a incidir sobre as remunerações de administradores, autônomos e avulsos após a alteração constitucional promovida pela EC nº 20/1998, inexistindo conflito com o entendimento fixado no RE nº 450.061, que trata de período subsequente” (fl. 6, e-doc. 42).



    Ressalta que “a decisão paradigmática baseou-se na análise de jurisprudência que considerava válida a incidência do SAT sobre remunerações em hipóteses distintas, como a dos empregados e trabalhadores avulsos, sem discutir, especificamente, a situação de administradores e autônomos em período anterior à EC nº 20/1998, circunstância que esse silêncio evidencia a ausência de enfrentamento direto da questão tratada no acórdão embargado” (fl. 6, e-doc. 42).



    Enfatiza que “o acórdão embargado está em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, fundamentando-se em precedentes específicos, consistentes e mais recentes sobre a matéria” (fl. 11, e-doc. 42).



    Insiste que “o acórdão embargado está em plena consonância com precedentes específicos e reiterados sobre a matéria, como o RE nº 1.073.380 e a ADI nº 1.102, sendo que esses julgados analisaram diretamente a questão da incidência da contribuição ao SAT sobre administradores, autônomos e avulsos no período anterior à EC nº 20/1998, concluindo pela sua inexigibilidade” (fl. 12, e-doc. 42).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Esses pressupostos de cabimento dos embargos de divergência não foram preenchidos pela embargante.



    7. Sobre a pretensa inobservância da reserva de plenário pelo Tribunal de origem, no acórdão embargado, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu ser “incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o julgado recorrido traz como fundamento jurisprudência deste Supremo Tribunal (Recurso Extraordinário n. 177.296, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 9.12.1994, e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.102, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 17.11.1995), para reconhecer o direito da empresa contribuinte, com fundamento na legislação tributária vigente, sem declarar a inconstitucionalidade ou afastar a incidência de lei ou ato normativo” (fl. 9, e-doc. 35).



    No paradigma de dissídio jurisprudencial, não se discutiu essa questão processual, fundamento relevante para negativa de provimento do agravo regimental interposto pela União, por ter o Tribunal de origem decidido em conformidade com orientação jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal, em processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. 



      A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência.



    A embargante não realizou o cotejo analítico entre a decisão embargada e o acórdão paradigma, limitando-se a afirmações genéricas sobre a ocorrência de divergência entre as Turmas deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE PROCESSUAL: ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA.  COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.314.424-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. IV. Dispositivo e tese 5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com aplicação de multa, majoração de honorários e determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem” (RE n. 1.489.053-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 14.11.2024).



    8. Diferente do alegado pela embargante, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada em precedente proferido pelo Plenário na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.102, para reconhecer a inexigibilidade da Contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho – SAT dos pagamentos efetuados aos avulsos, autônomos e administradores, em período anterior à edição da Emenda Constitucional n. 20/1998.



    Naquele paradigma de controle abstrato de constitucionalidade, assentou-se que “a contribuição previdenciária incidente sobre a ‘folha de salários’ (CF, art. 195, I) não alcança os ‘autônomos’ e ‘administradores’, sem vinculo empregatício; entretanto, poderiam ser alcançados por contribuição criada por lei complementar (CF, arts. 195, par. 4., e 154, I)” (ADI n. 1.102, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 17.11.1995).



    Com fundamento na jurisprudência das Turmas e do Plenário deste Supremo Tribunal, concluiu-se ausentes os requisitos necessários para a cobrança da contribuição social em exame, inviabilizando-se o acolhimento da postulação recursal da Fazenda Pública Nacional de reforma do acórdão embargado, para se dar provimento ao recurso extraordinário com agravo por ela interposto.



    9. A pretensão da embargante de promover a revisão do que decidido no acórdão embargado, sem demonstração específica de divergência jurisprudencial atualizada, deve ser rejeitada, com fundamento em precedente deste Supremo Tribunal sobre pressupostos de cabimento de embargos de divergência, no qual se decidiu que “os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2023). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.163.767-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



    10. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido serem “incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF” (ARE n. 1.420.287-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 28.5.2024).



    Ausente a demonstração da alegada divergência, são incabíveis os presentes embargos. 



    Nada há a prover em relação às alegações da embargante.



    11. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora